Tribunal: TJMT
Processo: 1003185-59.2019.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003185-59.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCIO NICOLLI - CPF: 444.890.721-04 (EMBARGANTE), VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO VALOR DA UPFMT – ALEGAÇÕES DE ERRO DE PREMISSA E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se as questões levantadas nos embargos de declaração foram devidamente analisadas, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

2. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

3. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

MARCIO NICOLLI

EMBARGADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
MARCIO NICOLLI
contra acórdão proferido no julgamento da Apelação n. 1003185-59.2019.8.11.0041 que, por unanimidade, desproveu o recurso, mantendo a improcedência do pleito inicial.

Em suas razões recursais, a parte embargante aduz que houve erro de premissa quanto à aplicação do entendimento da ADI n. 2181/2014, pois o caso não se assemelha ao caso em tela.

Sustenta também que há omissão no acórdão, ao argumento de a interpretação equivocada do acórdão se pautou em temas periféricos, sem analisar a inconstitucionalidade alegada.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados, bem como para fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões (id. 200059184).

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
MARCIO NICOLLI
contra acórdão proferido no julgamento da Apelação n. 1003185-59.2019.8.11.0041 que, por unanimidade, desproveu o recurso, mantendo a improcedência do pleito inicial.

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em síntese, a parte embargante alega que houve erro de premissa quanto à aplicação da ADI n. 2181/2014, bem como omissão quanto à inconstitucionalidade arguida da Lei Estadual n. 9.709/2012.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte embargante.

Como exposto no voto prolator do v. acórdão, o Tribunal Pleno desta Corte de Justiça analisou a questão sob a ótica da inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 10.025/2013, utilizando como um dos fundamentos os efeitos da redução do valor da UPFMT e reestabeleceu o valor de R$ 92,54, fixado pela Lei Estadual n. 9.079/2012, em razão da impossibilidade de redução severa das receitas previstas para o Estado e de inviabilização do orçamento previsto na Lei Orçamentária Anual, como se vê da seguinte fundamentação:

“Ademais,
no tocante à questão da inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 9.079/2012, a matéria já foi enfrentada pelo Tribunal Pleno deste Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento da ADI n. 2181/2014, o qual declarou inconstitucional a Lei estadual nº 10.025/2013, que havia alterado o valor da UPFMT de R$ 92,54 (noventa e dois reais e cinquenta e quatro centavos) para o valor de R$ 36,07 (trinta e seis reais e sete centavos)
, voltando ao status
quo
daquela lei, conforme se vê da seguinte ementa:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE REDUZ A UNIDADE PADRÃO FISCAL DO ESTADO (UPF/MT) – PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTI-TUCIONALIDADE POR VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA, AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO E VÍCIO MATERIAL - LEI DE NATUREZA TRIBUTÁRIA – COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE INICIATIVA – ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO - REQUISITO PREVISTO EM NORMA INFRACONSTITUCIONAL – OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO – VIA PROCESSUAL INADEQUADA - LEI PUBLICADA APÓS A APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014 – OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES E À VEDAÇÃO DO RETROCESSO SOCIAL – AÇÃO PROCEDENTE. “[...] A reserva de iniciativa prevista no art. 165, II da Carta Magna, por referir-se a normas concernentes às diretrizes orçamentárias, não se aplica a normas que tratam de direito tributário, como são aquelas que concedem benefícios fiscais. [...].” (STF, ADI nº 2464) Se a lei impugnada, apesar de incompatível com a Lei de Responsabilidade Fiscal, não ofende norma integrante do texto da Constituição Estadual, a verificação de eventual ilegitimidade deve ser aferida a partir do seu confronto direto com a norma infraconstitucional, razão pela qual o c. STF se posicionou no sentido de que a ação direta de inconstitucionalidade não é meio processual adequado para o exame de eventual ofensa reflexa à Constituição. Não se justifica a Constituição Estadual conferir ao Governador do Estado a competência legislativa para propor a lei orçamentária anual e o Poder Legislativo aprová-la (Lei nº 10.037/2014 – LOA/2014) se através de lei ordinária específica puder reduzir a receita prevista a ponto de inviabilizar a respectiva execução orçamentária. Logo, a lei impugnada, ao violar o art. 162, I a III, e §§ 2º e 6º, e art. 164 da CE-MT, ofende o art. 9º da CE-MT – princípio da separação dos poderes. A redução da receita vinculada frustra a efetivação de políticas públicas, compreendidas como forma de intervenção do Poder Público na vida social que reúnem a tomada de decisão autorizada ou sancionada pelos atores governamentais. A cláusula que veda o retrocesso em matéria de direitos a prestações positivas do Estado “traduz obstáculo a que os níveis de concretização de tais prerrogativas, uma vez atingidos, venham a ser ulteriormente reduzidos ou suprimidos pelo Estado” (STF, ARE nº 639337). Após reconhecer e declarar os direitos prestacionais na Lei Orçamentária Anual prevista para o exercício de 2014, o Estado assume o dever de não apenas torná-los efetivos, mas de preservá-los, sob pena de “transgressão ao texto constitucional, por supressão ou redução de direitos fundamentais alcançados e garantidos” (FILETI, Narbal Antônio Mendonça. O Princípio da Proibição de Retrocesso Social. publicado em: www.amb.com.br). Assim, a lei em pauta torna inexequíveis os direitos sociais, ao retroceder compromissos públicos do Estado com o cidadão.

(N.U 0002181-06.2014.8.11.0000, , MARCOS MACHADO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 26/03/2015, Publicado no DJE 16/04/2015)

Para melhor visualização, colaciono ainda o voto do eminente Des. Marcos Machado,
in verbis
:

‘Na essência, a lei impugnada, de autoria dos Deputados Luciene Bezerra e Zeca Viana, reduziu o indexador utilizado pelo Estado de Mato Grosso para fixação das multas tributárias, benefícios fiscais, apuração do FETHAB, preços públicos e taxas cobradas pelos diversos órgãos e entidades estaduais, na prestação de serviços públicos ou no exercício do poder de polícia.

Com as atualizações calculadas pelo IGP-DI, até dezembro de 2013, data da publicação da lei, o valor da UPF-MT correspondia a R$104,39 - cento e quatro reais e trinta e nove centavos - (fls. 107-TJ).

[...]

Noutra ótica, a Lei nº 10.025/2013 possui dois vícios materiais de inconstitucionalidade, senão vejamos: A alteração legislativa, objeto desta Ação Direta de Inconstitucionalidade, fora publicada em 27.12.2013 para ser aplicada no exercício financeiro de 2014.

Nesse período, a Assembleia Legislativa havia recebido os projetos de lei do plano plurianual, de diretrizes orçamentárias e do orçamento anual (CE-MT, art. 164, § 6º, I a III).

Anote-se que a previsão orçamentária, para o exercício financeiro de 2014, havia sido aprovada com a discriminação dos gastos para execução de ações sociais no respectivo ano, ou seja, antes da publicação da lei questionada.

[...]

Com efeito, não se justifica a Constituição Estadual conferir ao Governador do Estado a competência legislativa para propor a lei orçamentária anual e o Poder Legislativo aprová-la (Lei nº 10.037/2014 – LOA/2014), se através de lei ordinária específica puder reduzir a receita prevista a ponto de inviabilizara respectiva execução orçamentária.

[...]

Não bastasse, a redução da receita vinculada frustra a efetivação de políticas públicas, compreendidas como forma de intervenção do Poder Público na vida social que reúnem a tomada de decisão autorizada ou sancionada pelos atores governamentais.

[...]

Assim, após reconhecer e declarar os direitos prestacionais na Lei

Orçamentária Anual prevista para o exercício de 2014, o Estado assume o dever de não apenas torná-los efetivos, mas de preservá-los, sob pena de “transgressão ao texto constitucional, por supressão ou redução de direitos fundamentais alcançados e garantidos” (FILETI, Narbal Antônio Mendonça.

O Princípio da Proibição de Retrocesso Social. publicado em: www.amb.com.br). O princípio da proibição do retrocesso impede que sejam desconstituídas políticas públicas ao cidadão, em tema de direito fundamental de caráter social.

A cláusula que veda o retrocesso em matéria de direitos a prestações positivas do Estado “traduz obstáculo a que os níveis de concretização de tais prerrogativas, uma vez atingidos, venham a ser ulteriormente reduzidos ou suprimidos pelo Estado” (STF, ARE nº 639337, Relator: Min. Celso de Mello – 23.8.2011 - grifado).

A respeito da inconstitucionalidade material de atos normativos que ofendem o princípio em pauta, o c. STF se pronunciou:

“[...] Para além de todas as considerações que venho de fazer, há, ainda, um outro parâmetro constitucional que merece ser invocado no caso ora em julgamento. Refiro-me ao princípio da proibição do retrocesso, que, em tema de direitos fundamentais de caráter social, impede que sejam desconstituídas as conquistas já alcançadas pelo cidadão ou pela formação social em que ele vive, consoante adverte autorizado magistério doutrinário [...]
Na realidade, a cláusula que proíbe o retrocesso em matéria social traduz, no processo de sua concretização, verdadeira dimensão negativa pertinente os direitos sociais de natureza prestacional, impedindo, em consequência, que os níveis de concretização dessas prerrogativas, uma vez atingidos, venham a ser reduzidos ou suprimidos, exceto na hipótese – de todo inocorrente na espécie – em que políticas compensatórias venham a ser implementadas pelas instâncias governamentais
[...].” (RE 581352 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, 22-11-2013).

Enfim, a lei em pauta torna inexequíveis os direitos sociais, ao retroceder compromissos públicos do Estado com o cidadão.

Com essas considerações, JULGO PROCEDENTE a ação para declarar a inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 10.025/2013, com efeitos retroativos à data de sua publicação. ”

Com efeito, tem-se que este Tribunal de Justiça entendeu pela inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 10.025/2013, utilizando como um dos fundamentos que a redução do valor da UPFMT decorrente daquela legislação em detrimento do valor de R$ 92,54 estabelecido pela Lei Estadual n. 9.079/2012, resultou em redução severa das receitas previstas para o Estado, capaz de inviabilizar a execução orçamentária já proposta na Lei Orçamentária Anual, em violação aos princípio da separação dos poderes.

Delineado esse cenário, a questão trazida pelo apelante, qual seja, a necessária redução da UPFMT para R$ 36,03 e a suposta inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 9.079/2012 é justamente aquilo que já restou rechaçado e declarado inconstitucional por este Tribunal de Justiça no julgamento da ADI n. 2181/2014, uma vez que a pretensão é justamente a retirada do ordenamento jurídico de uma norma que impacta nas finanças do Estado, situação essa que faz necessário todo um estudo técnico, à regra de iniciativa de projeto de lei que trate de norma tributária, o que não se vislumbra no presente caso.

Logo, a tese da parte apelante esbarra justamente em situação que já foi debatida pelo Pleno desta Corte de Justiça, em razão da notória similitude dos casos.’

Com efeito, tem-se que este Tribunal de Justiça entendeu pela inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 10.025/2013, utilizando como um dos fundamentos que a redução do valor da UPFMT decorrente daquela legislação em detrimento do valor de R$ 92,54 estabelecido pela Lei Estadual n. 9.079/2012, resultou em redução severa das receitas previstas para o Estado, capaz de inviabilizar a execução orçamentária já proposta na Lei Orçamentária Anual, em violação aos princípio da separação dos poderes.

Delineado esse cenário, a questão trazida pelo apelante, qual seja, a necessária redução da UPFMT para R$ 36,03 e a suposta inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 9.079/2012 é justamente aquilo que já restou rechaçado e declarado inconstitucional por este Tribunal de Justiça no julgamento da ADI n. 2181/2014, uma vez que a pretensão é justamente a retirada do ordenamento jurídico de uma norma que impacta nas finanças do Estado, situação essa que faz necessário todo um estudo técnico, à regra de iniciativa de projeto de lei que trate de norma tributária, o que não se vislumbra no presente caso.

Logo, a tese da parte apelante esbarra justamente em situação que já foi debatida pelo Pleno desta Corte de Justiça, em razão da notória similitude dos casos.” (id. 191634667)

Em que pese as alegações de erro de premissa quanto ao reajuste retroativo do IGP-DI e na aplicação da ADI n. 21801/2014, os aclaratórios revestem-se de fundo de rediscussão da matéria, porquanto a parte embargante tenta alterar a conclusão do julgado por via inadequada, uma vez que o julgamento da referida ação direta de inconstitucionalidade pelo Tribunal Pleno sedimentou a questão quanto à impossibilidade de revogação do aumento do UPFMT definido na Lei Estadual n. 9.079/2012, mesmo intento pretendido pela parte com o presente feito.

Em igual perspectiva, não há omissão quanto à inconstitucionalidade, eis que o acórdão se manifestou de forma expressa em relação a esse ponto.

Dito isso, ainda que a parte embargante tenha apresentado estudos unilaterais sobre a UPFMT, o cerne da controvérsia restou superada por outro fundamento,
não sendo o julgador não é obrigado a enfrentar todas as questões quando já tiver encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo necessário apenas enfrentar aqueles que são relevantes e capazes de alterar a conclusão da decisão judicial, o que não é o caso, uma vez que o acórdão expõe com clareza e de forma suficiente os pontos relevantes e pertinentes com os quais chegou à conclusão final.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ART. 489 DO CPC/2015. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PREENCHIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.

2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

(...)

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019) (g.n.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO -INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. Violação aos artigos 489, caput, § 1º, I, II, III e IV, e 927 do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes.

(...)

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019) (g.n.)

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTENTE. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU TODAS AS QUESTÕES NECESSÁRIAS. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.

I - Conforme pacífico entendimento desta Corte, o órgão julgador não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A determinação contida no art.
489
do
CPC/2015
"veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida"
(EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

(...)

IV - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1037131/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017) (g.n.)

Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo da parte embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
(N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp Nº 1274466/SC (Tema nº 871) EMBARGOS REJEITADOS.1
– Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe
.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

(N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, se não vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Com efeito, não vislumbro a existência dos alegados vícios na decisão proferida. Não concordando a parte embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024